Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741828-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: NUBIA LINOS DE MATOS, JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de NUBIA LINOS DE MATOS e JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA. O juízo indeferiu o pedido de penhora dos salários dos agravados, sob o fundamento de que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 51921012). Em suas razões (ID 51921011), o agravante sustenta que: 1) a jurisprudência pacificou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial; 2) a penhora de 20% preserva a dignidade dos devedores, o mínimo e os meios de sustentar a família; 3) o processo tramita desde 2022 e foram realizadas, sem êxito, diversas tentativas para localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para deferimento da penhora de 20% dos salários dos agravados. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 51921014). Concedida em parte a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravada Nubia Linos De Matos e de 5% sobre os rendimentos do agravado Joaquim Dos Santos Barbosa, após dedução dos descontos obrigatórios - imposto de renda e contribuição previdenciária – (ID 52189727). Contrarrazões apresentadas (ID 52514540). Em seguida, os recorrentes interpuseram agravo interno. Em suas razões (ID 52790147), sustentam que: 1) o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado não foi contemplado; 2) os salários dos agravados são utilizados para prover o seu sustento e de suas famílias; 3) as verbas salariais estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo o art. 833, IV do Código de Processo Civil (CVC); 4) a penhora de salário deve ser admitida apenas em situações extraordinárias, o que não é o caso dos autos; 5) caso a decisão seja mantida e haja a penhora dos rendimentos dos agravantes, estes sofrerão sérios riscos, pois o valor recebido por eles sequer é suficiente para suprir seus gastos ordinários; 6) o 2o recorrente faz tratamento contra as sequelas da COVID-19 e, recentemente, sofreu acidente vascular hemorrágico, o que onera os seus gastos mensais. Requerem o julgamento do agravo interno para conceder o efeito suspensivo à penhora dos rendimentos. Não foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator